Tribunal: TJPA
Processo: 0004777-60.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004777-60.2012.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ARIONALDO BONFIM ROSENDO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE NÃO RECEBEU A INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DECISÃO SURPRESA E CONTRADITÓRIA AOS ATOS JUDICIAIS JÁ PROFERIDOS NOS AUTOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 10 DO NCPC. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO JUDICIAL PREVISTO NA LEI Nº 8.429/92. PRINCÍPIO DO INDUBIO PRO SOCIETA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

1 – No presente caso, o cerne da questão está em verificar a ocorrência de nulidade da sentença, quando do julgamento antecipado sem a manifestação da parte contrária, e por consequência, sem a devida instrução. Da análise do procedimento judicial disposto na lei 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa, verifica-se que o juízo de piso proferiu sentença que extinguiu a ação com resolução do mérito, quando as partes aguardavam a instrução processual, pois já havia sido superada a fase de recebimento da inicial – art. 17, §6º (Id nº 1868896), sendo determinada a citação do requerido para apresentar contestação. Portanto, a sentença violou o princípio da vedação a decisão surpresa.

2 - Importante ressaltar, que em sede de ação civil pública de improbidade administrativa, a análise de recebimento ou rejeição da ação deve ser pautada pelo princípio
in dubio pro societa
, pois há interesse público no processamento da ação. Disso também decorre, que uma vez recebida a inicial por decisão da qual não houve recurso, não cabe ao juízo reexaminar de ofício as provas até então produzidas e proferir nova decisão, salvo em caso de matéria de ordem pública, para as quais também se aplica a vedação da decisão surpresa, prevista no art. 10, do CPC.
Desta feita, interrompido o prosseguimento da ação por decisão surpresa do juízo, gerou-se nulidade, pois claro é o prejuízo para as partes e para a sociedade, considerando que se está em voga o interesse público de controle dos gestores e despesas públicas, bem como, da segurança jurídica, pela inobservância do procedimento previsto em lei, que podem acarretar mudanças de entendimentos repentinos, sem o devido contraditório e ampla defesa, em afronta ao devido processo legal (
CF
, art.
5º
,
LV
) que deve ser respeitado no processo administrativo e judicial.

3 -Recursos de Apelações Cíveis conhecidos e parcialmente providos, para determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para prosseguimento da instrução processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CÍVEIS
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS E MINISTÉRIO

contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial Da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO CÍVIL PÚBLICA, proposta pelo Município de Bom Jesus do Tocantins, em face De ARIONALDO BONFIM ROSENDO, à época Diretor Executivo do fundo Nacional de Saúde, ora apelado,
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em síntese, na inicial, o Município de Bom Jesus relatou que firmou convênio de nº 789/2004 com a União, por intermédio do Ministério da Saúde a fim de adquirir Unidade móvel de Saúde com o intuito de melhorar a prestação de serviços do Sistema Único de saúde – SUS. Afirmou que, nesse Convênio, foi efetivado repasse de verba pelo Ministério da Saúde ao Município no montante de R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) e o Município complementaria o valor do bom na proporção de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), para que fosse efetuada a compra da
ambulância.

Aduziu que existem indícios reais acerca de desvio de verba pública, tanto que os técnicos do Ministério da Saúde sugeriram a abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, que se trata de procedimentos mais complexo e preparatório à penalização de responsáveis por possíveis desvios, conforme alega o Município, porém o Requerido/Apelado, não o fez. Motivo que ensejou a presente lide.

Requereu o Município, em sede de petição inicial, a condenação do Requerido ao ressarcimento do erário; às custas processuais; à prática prevista no artigo 11, II, da Lei nº 8.429/1992 e o pagamento de indenização a títulos de danos morais.

Inicialmente os autos tramitaram na Justiça Federal, porem a FUNASA e a União, manifestaram não possuir interesse na lide, sendo declarada a Incompetência da Justiça Federal para processa e julgar a demanda. (Id nº 1868894- 18/19)

Redistribuído o processo à Justiça Estadual, a MM. Magistrada proferiu Decisão Interlocutória (ID. 1868896, fls. 5 – 7) recebendo a petição inicial e abrindo prazo para Contestação do Requerido.

Ocorre que, em ato contínuo, o Juízo de 1º grau sentenciou a Lide (ID. 1868898, fls. 1 – 4), sem que o requerido apresentasse contestação e sem a devida instrução processual.

Irresignado com os termos da Sentença, o Ministério Público do Estado do Pará, interpôs Apelação Cível alegando a nulidade processual considerando que na fase processual em que se encontrava a ação, não cabia mais o julgamento antecipado da lide sem manifestação da parte contrária, pois a mesma já havia sido recebida em decisão anterior, com determinação de citação do réu para apresentar contestação.

Assim, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, dando-se prosseguimento da ação, no sentido de acolher o pedido inicial e condenar o apelado pelo ato de improbidade administrativa. (Id nº 186892)

O Município de Bom Jesus do Tocantins interpôs apelação cível alegando também a necessidade de reforma da sentença, considerando que a ação já havia sido recebida, não podendo o juízo extinguir o feito sem a instrução processual, em prol da celeridade processual para cumprimentos de Metas de Trabalho definidas e exigidas pelo CNJ.

Pugnou pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença para julgar procedente a ação ajuizada.

O Ministério Público de Segundo Grau, por meio do D. Procurador de Justiça Cível, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, manifestou-se pelo conhecimento parcial do apelo, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. (Id nº 2377125)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço das Apelações Cíveis, passando a análise conjunta.

O cerne da questão está em verificar a ocorrência de nulidade da sentença, quando do julgamento antecipado sem a manifestação da parte contrária, e por consequência, sem a devida instrução.

De acordo com a Lei 8.429/92, devidamente instruída e adequada a inicial da ação, com indícios suficientes da existência do ato de improbidade e após manifestação prévia do requerido, o juízo rejeitará ou receberá a inicial, determinando a citação do réu para contestação, vejamos:

Art. 17. (...)

§ 6
o
A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos
arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil
.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)

§ 7
o
Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)

§ 8
o
Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)

§ 9
o
Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)

Da análise do procedimento judicial disposto na lei 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa, verifica-se que o juízo de piso proferiu sentença que extinguiu a ação com resolução do mérito, quando as partes aguardavam a instrução processual, pois já havia sido superada a fase de recebimento da inicial – art. 17, §6º (Id nº 1868896), sendo determinada a citação do requerido para apresentar contestação. Portanto, violou a sentença o princípio da vedação a decisão surpresa.

Importante ressaltar, que em sede de ação civil pública de improbidade administrativa, a análise de recebimento ou rejeição da ação deve ser pautada pelo princípio
in dubio pro societa
, pois há interesse público no processamento da ação. Disso também decorre, que uma vez recebida a inicial por decisão da qual não houve recurso, não cabe ao juízo reexaminar de ofício as provas até então produzidas e proferir nova decisão, salvo em caso de matéria de ordem pública, para as quais também se aplica a vedação da decisão surpresa, prevista no art. 10, do CPC. Vejamos:

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Desta feita, interrompido o prosseguimento da ação por decisão surpresa do juízo, gerou-se nulidade, pois claro é o prejuízo para as partes e para a sociedade, considerando que se está em voga o interesse público de controle dos gestores e despesas públicas, bem como, da segurança jurídica, pela inobservância do procedimento previsto em lei, que podem acarretar mudanças de entendimentos repentinos, sem o devido contraditório e ampla defesa, em afronta ao devido processo legal (
CF
, art.
5º
,
LV
) que deve ser respeitado no processo administrativo e judicial.

Como bem pontuou o Ilmo. Procurador de Justiça Cível atuante no presente processo, em seu parecer do qual transcrevo trecho:

“...Trata-se o objeto da ação de processo licitatório que teria como fim a aquisição de ambulância, que deveria ser utilizada para salvar vidas, sobretudo da população mais carente do município. A desonra com tal obrigação não fere apenas dispositivos legais, que ensejam ressarcimento ao erário, ou punição ao agente, mas causa danos sociais muitas vezes irreversíveis, devendo, portanto, a prestação jurisdicional ser exaustiva a ponto de dominar o modus operandi de tais condutas ilícitas a fim de coibir futuras...”

Desta forma, a ausência de observância do procedimento judicial previsto para a ação de improbidade administrativa, com o julgamento da lide de forma antecipada e extinção da ação, mesmo após o recebimento da inicial e determinada a citação do requerido para apresentar contestação e no momento em que as partes aguardavam a instrução processual, gerou nulidade da decisão surpresa, na medida que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA FASE COGNITIVA. PROVIMENTO.
Verifica-se que a sentença atacada não merece subsistir, uma vez que nenhuma das partes foi intimada a respeito da adoção do julgamento antecipado ao caso concreto. Tal conduta viola o direito de ampla defesa das partes no processo civil e do devido processo legal; Não obstante ser o juiz o destinatário da prova, às partes deve ser oportunizada a chance de pleitear a produção de provas convenientes ao processo ou, ao menos, que sejam cientificadas do seu indeferimento; Diante da constatação de limitação indevida ao direito das partes, uma vez que não há anúncio do julgamento antecipado da lide, resta patente a nulidade da sentença fustigada. Recurso conhecido e Provido. (Apelação Cível nº 201900704481 nº único0011520-25.2016.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezario Siqueira Neto - Julgado em 07/05/2019) (TJ-SE - AC: 00115202520168250001, Relator: Cezario Siqueira Neto, Data de Julgamento: 07/05/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

PROCESSO CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES - INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. 1) A regra prevista no artigo 10, do Código de Processo Civil torna obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. 2) A consequência da inobservância de tal dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. Assim, antes de o juiz declarar sua incompetência, deverá oportunizar às partes o direito de se manifestarem acerca da matéria. 3) Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJ-AP - AI: 00012418720198030000 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/07/2020, Tribunal)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE - NECESSIDADE - ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA CASSADA. - Conforme previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, é nula a sentença que, de ofício, extingue-se a ação executiva utilizando-se de fundamento a respeito do qual não foi dada a oportunidade à exequente de se manifestar. (TJ-MG - AC: 10393050100865001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 21/08/2019)

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. AUTOS DEVOLVIDOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O artigo 10 do Código de Processo Civil preceitua que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício." 2. Na sentença não fora analisado o mérito do pedido da parte autora porque o magistrado entendeu ausente pressuposto válido e regular do processo, isto é, a comprovação da resistência do pleito autoral. Ora, assiste razão ao recorrente, pois o juízo a quo não possibilitou o contraditório entre as partes, julgando a demanda prematuramente (no artigo 10 do Código de Processo Civil). Cerceamento de defesa. Precedentes desta corte de justiça. Sentença anulada retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito. Apelação conhecida e provida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para conceder-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto da relatora que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 10 de setembro de 2019. Rel. Dra. Sílvia Soares de Sá Nóbrega Juíza Convocada port. 1.147/2019 (TJ-CE - APL: 01189976720188060001 CE 0118997-67.2018.8.06.0001, Data de Julgamento: 10/09/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2019)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para cassar a sentença atacada,
determinando o retorno do processo à vara de origem, para prosseguimento da fase de instrução processual.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/11/2020